Tribunal: TJDFT
Processo: 0720596-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720596-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EDUARDO BENEVIDES AIRES, ADEMIR COSTENARO, ADEMAR COSTENARO, MARIA ROSA COSTENARO BALESTRI, JOSE DOMINGOS COSTENARO, CASSIA APARECIDA COSTENARO BALESTRI, FRANCISCO UBIRATA MOREIRA AIRES, ANTONIO UMBERTO MOREIRA AIRES, MARIA ALDVAN AIRES FERRO, FRANCISCO MOREIRA AIRES, MARIA ERIDAM MOREIRA AIRES, JOSE HAROLDO MOREIRA AIRES, MARIA ALGEVAN MOREIRA AIRES REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO UMBERTO MOREIRA AIRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADEMIR COSTENARO E OUTROS contra r. decisão de ID 95382515, proferida em liquidação de sentença ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que declinou da competência da 23a Vara Cível de Brasília para o juízo cível da comarca de Altônia - Paraná. Afirmam que a competência da justiça estadual do Distrito Federal decorre da previsão contida no artigo 53, III, ‘a’, do Código de Processo Civil; que a sede da parte agravada está localizada em Brasília; que a escolha do foro não foi aleatória; que a decisão agravada viola o entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça; que houve renúncia à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro de seu próprio domicílio. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Custas recolhidas (ID 26790763 – p. 2). É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese da taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) se admite a interposição do agravo fora do rol expresso no dispositivo legal, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese sob exame, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, eventual conclusão da instrução probatória e prolação de sentença por juízo que venha a ser posteriormente considerado incompetente tem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa ao admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Avançando sobre o pedido liminar, nota-se que a hipótese se insere entre aquelas nas quais competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça). É prerrogativa do réu-agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente. Ademais, imperioso consignar que a relação entabulada entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor). Uma das consequências desse sistema protetivo corresponde à possibilidade do consumidor optar pelo foro de domicílio do réu, quando exteriorizada a facilitação de acesso ao Poder Judiciário. Em elucidativo precedente, esta e. Turma deliberou que “o Código Consumerista caracteriza como princípio a facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VII) e um dos meios de se alcançar essa proteção é permitir o ajuizamento de demandas em locais que permitam o melhor exercício de sua defesa.” (Acórdão 1268508, 07024933920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020.). Verifica-se, portanto, a existência de risco grave, se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, impondo-se a suspensão da prática de atos processuais na origem que impliquem no deslocamento da competência para a Justiça Estadual do Paraná. Desse modo, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento colegiado. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se o juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora